Tribunal: TJSP
Processo: 1035688-60.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ação de obrigação de fazer com pedido cumulado de indenização por danos morais. Restrição das ferramentas de monetização de conteúdo na rede social "Facebook". Réu que não comprovou justo motivo para a restrição. Obrigação de fazer consistente em retirar a restrição da conta da autora abonada. Astreintes. Cabimento. Valor adequadamente fixado. Réu que havia de ser responder pelas verbas de

Ementa:
Ação de obrigação de fazer com pedido cumulado de indenização por danos morais. Restrição das ferramentas de monetização de conteúdo na rede social "Facebook". Réu que não comprovou justo motivo para a restrição. Obrigação de fazer consistente em retirar a restrição da conta da autora abonada. Astreintes. Cabimento. Valor adequadamente fixado. Réu que havia de ser responder pelas verbas de sucumbência. Ação parcialmente procedente. Recurso improvido.